Tribunal: TJMT
Processo: 1018777-96.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018777-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT (IMPETRADO), EDSON JORGE PEROVANO DA SILVA - CPF: 361.513.271-87 (PACIENTE), EDSON JORGE PEROVANO DA SILVA - CPF: 361.513.271-87 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 918.876.661-68 (VÍTIMA), A. V. O. H. - CPF: 106.193.851-46 (VÍTIMA), M. N. V. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PERSEGUIÇÃO E LESÃO CORPORAL TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS – CONSTANTES AMEAÇAS DE MORTE E PERSEGUIÇÕES – REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS – APARENTE PERFIL VIOLENTO DO AGENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE –
ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítimas de violência doméstica com base na forma de execução dos crimes, na gravidade concreta das condutas e no efetivo risco de reiteração delitiva
(STJ, AgRg no HC n. 824.051/SP).

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si só, não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia quando presente o
periculum libertatis
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43 do TJMT.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edson Jorge Perovano da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de perseguição e lesão corporal tentada, capitulados no artigo 147- A, § 1º, inciso II, e artigo 129, § 9º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que
“
as acusações são infundadas
”, visto que o paciente não ameaçou, nem agrediu as supostas vítimas, tratando-se de “armação” da sua ex-companheira,
bem como que não
estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar,
sobretudo porque o paciente tem endereço certo, trabalho lícito e, em caso de condenação, seria estabelecido regime inicial diverso do fechado,
a evidenciar a desproporcionalidade do encarceramento provisório.

Com tais considerações, pleiteia
a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas
(Id. n. 225473654).

Junta documentos (Id. n. 225473660 a 225480155).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 225713185).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 226237175).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 226649668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Edson Jorge Perovano da Silva
,
ora paciente, encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática
dos delitos de perseguição e lesão corporal tentada, capitulados no artigo 147- A, § 1º, inciso II, e artigo 129, § 9º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que
“
as acusações são infundadas
”, visto que o paciente não ameaçou, nem agrediu as supostas vítimas, tratando-se de “armação” da sua ex-companheira,
bem como que não
estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar,
sobretudo porque o paciente tem endereço certo, trabalho lícito e, em caso de condenação, seria estabelecido regime inicial diverso do fechado,
a evidenciar a desproporcionalidade do encarceramento provisório.

Sem razão, contudo.

De proêmio, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,
consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, depreende-se dos autos que, em 20.6.2024, o paciente teria sido preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes de perseguição e lesão corporal tentada nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“(...)
Fato I – Perseguição (vítima Elziane)

Desde junho de 2023 até 20 de junho de 2024, na cidade de Canabrava do Norte/MT, o denunciado E
DSON JORGE PEROVANO DA SILVA
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, perseguiu reiteradamente a
companheira Elziane Maria de Oliveira
, ameaçando a integridade física e psicológica da vítima e perturbando sua esfera de liberdade, eis que ameaça a todo momento a incolumidade da convivente e dos seus filhos, impedindo que ela se aproxime deles.

Segundo apurado, a vítima Elziane Maria de Oliveira convive maritalmente com EDSON JORGE PEROVANO DA SILVA há cerca de seis anos. Desde o início do relacionamento o denunciado não se dá bem como os filhos de Elziane.

Há cerca de um ano os filhos de Elziane deixaram de morar com a genitora e desde essa data EDSON profere ameaças contra a vítima diariamente (id. 160593961), dizendo que vai matar todos dentro da casa, que matará os filhos se a vítima entrar em contato com eles, que se encontrar os filhos dela irá matá-los no meio da rua, bem como não aceita os pedidos de separação da vítima e diz que solicitar medidas protetivas não adiantará, pois a polícia não o vigiará o tempo inteiro. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o acusado (id. 160593954).

Fato II – Perseguição (vítima Alessandra)

Em datas não especificadas, mas até o dia 20 de junho de 2024, na cidade de Canabrava do Norte/MT, o denunciado
EDSON JORGE PEROVANO DA SILVA
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, perseguiu reiteradamente a
enteada Alessandra Victória Oliveira Hanauer
(13 anos), ameaçando-lhe a integridade física e psicológica e perturbando sua esfera de liberdade.

Consta dos autos que Alessandra é enteada de EDSON e filha de Elzira. Desde o início do relacionamento do denunciado com a genitora, EDSON profere xingamentos contra a vítima Alessandra, chamando-a de vagabunda, sapatão, desgraçada e puta.

Além disso, Alessandra precisou sair da casa da genitora e de EDSON, pois o denunciado constantemente a ameaçava de morte. Mesmo após sair da residência, a vítima Alessandra continuou a receber ameaças de morte do denunciado, as quais se intensificaram quando a adolescente iniciou um relacionamento com Mario Neto Vilela de Sousa.

Ademais, no dia 20 de junho de 2024, EDSON foi até a residência de Alessandra e disse que ela morreria naquele dia. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o acusado (id. 160593975).

Fato III – Perseguição (vítima Mario Neto)

De novembro de 2023 até o dia 20 de junho de 2024, na cidade de Canabrava do Norte/MT, o denunciado
EDSON JORGE PEROVANO DA SILVA
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, perseguiu reiteradamente o
adolescente Mario Neto Vilela de Sousa
(16 anos), ameaçando-lhe a integridade física e perturbando sua esfera de liberdade.

Extrai-se do caderno investigativo que a vítima Mario Neto é namorado de Alessandra Victória, enteada de EDSON. Consta ainda, que desde o início do

relacionamento dos adolescentes, EDSON constantemente ameaça a integridade física de Mario Neto, dizendo que irá matá-lo por namorar Alessandra Victória.

Além disso, no dia 20 de junho de 2024, após ver Alessandra e Mario Neto juntos, EDSON foi até a casa de Alessandra, local em que o ameaçou a vítima Mario Neto de morte. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o acusado (id. 160593976)

Fato IV – Lesão corporal tentada

No dia 20 de junho de 2024, por volta das 19h10, na residência particular localizada na Avenida Ulisses Guimarães, n. 339, Canabrava do Norte/MT, o denunciado
EDSON JORGE PEROVANO DA SILVA
, igualmente imbuído de vontade e consciente do caráter ilícito da conduta, tentou ofender a integridade corporal da enteada Alessandra Victória Oliveira Hanauer (13 anos), de modo que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, pois o namorado da vítima intercedeu.

Consta dos autos que EDSON foi até a residência de Alessandra Victória e começou a proferir ofensas contra a vítima e Mario Neto. Em seguida, EDSON partiu para cima de Alessandra Victoria para lesioná-la.

Ato contínuo, Mario Neto impediu o denunciado e o empurrou, fazendo-o cair no chão da residência. Em seguida, Mario Neto e Alessandra Victoria evadiram-se da residência, de modo que a empreitada delitiva apenas não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente. (...)”
(Id. n.
225477151;
sic
)

O paciente foi submetido a audiência de custódia no dia seguinte, ocasião em que sua prisão foi convertida em preventiva pelo magistrado singular,
in verbis
:

“(...) Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e termo de entrega) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, especialmente dos relatos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão), o que demonstra a presença
do fumus comissi delicti
.

Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, a qual foi ameaçada pelo custodiado, inclusive, ao proferir as ameaças o custodiado estava, em tese, em posse de um facão, o que demonstra a gravidade em concreto da conduta.

Além disso, conforme declarações da vítima, as ameaças apenas não se consumaram, pois houve a intervenção de um terceiro, de modo que o próprio custodiado afirmou para a vítima
‘que não adiantava denunciá-lo pois ele não tem medo de polícia, que medida protetiva não adianta porque a polícia não irá vigiar o tempo todo’.

Ressalto ainda que a segregação cautelar do agressor torna-se imprescindível para fins de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Corroborada pelo contido no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO EDSON JORGE PEROVANO DA SILVA
em preventiva
, com base na garantia da ordem pública. (...)”
(PJE N.U 1002393-75.2024.8.11.0059 -Id. n. 159932534)

Como se vê, a decisão constritiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas diante das constantes ameaças de morte e perseguições praticadas, em tese, pelo paciente.

Destaco que a vítima Elziane Maria de Oliveira, em sede policial, afirmou que as ameaças contra ela e seus filhos iniciaram há aproximadamente 1 ano e que o paciente dizia que “
não adiantava denunciá-lo pois ele não o tem medo de polícia, que medida protetiva não adianta porque a polícia não irá vigiar o tempo todo
”. Narrou, ainda, que convive com o paciente “obrigada” porque as agressões físicas e ameaças são constantes, revelando que tentou se separar, mas ele nunca aceitou, bem como que ela e os filhos se encontram escondidos porque o paciente sempre disse que se os encontrasse iria matar todos (PJE N.U 1002510-66.2024.8.11.0059 – Id. n. 160593955).

Além disso, o paciente teria invadido a residência onde morava Alessandra Victória Oliveira Hanauer, filha da vítima Elziane e sua enteada, a ameaçado de morte e tentado lhe agredir, inclusive estaria na posse de um facão, não conseguindo apenas porque houve, em tese, a intervenção de um terceiro.

Não bastasse, em consulta ao Sistema PJe, verifico que o paciente responde ações penais por crimes dolosos contra a vida – homicídios – nos Estados do Pará e Rondônia (PJe 1003000-93.2021.8.11.0059), a merecer ponderação nesta fase processual, notadamente por revelar aparente perfil violento do agente.

Com efeito, a prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítimas de violência doméstica com base na forma de execução dos crimes, na gravidade concreta das condutas e no efetivo risco de reiteração delitiva (STJ, AgRg no HC n. 824.051/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Importante destacar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais do paciente (como o fato de possuir residência fixa e trabalho lícito) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Enfim, também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto.

De mais a mais, conforme já reconhecido por este Tribunal de Justiça, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, e ainda garantir a execução das medidas protetivas de urgência nos delitos perpetrados no âmbito doméstico e familiar, não se confundindo com a prisão pena, esta sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, e, resguardar a integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(HC

1022940-90.2022.8.11.0000 –
de minha relatoria
– Segunda Câmara Criminal – 14.12.2022)

Nesse contexto, não se identifica, ao menos por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024